Tribunal: TJSP
Processo: 2241743-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade dos débitos em sua integralidade. Suspensão da exigibilidade sem garantia que só pode se admitir em casos excepcionais, de patente e flagrante ilegalidade.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Juros da lei no 13.918/09. Juros que estão sendo exigidos de acordo com a SELIC desde a lei estadual no 16.497/17. Dívida

Ementa:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade dos débitos em sua integralidade. Suspensão da exigibilidade sem garantia que só pode se admitir em casos excepcionais, de patente e flagrante ilegalidade.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Juros da lei no 13.918/09. Juros que estão sendo exigidos de acordo com a SELIC desde a lei estadual no 16.497/17. Dívida inscrita em 2018 e 2019.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Exclusão dos juros de mora excedentes à taxa SELIC que não implicaria a suspensão ou extinção da execução ou iliquidez do título, sendo passível de correção do excesso, com a retificação da CDA e prosseguimento da execução. Aplicação do art. 2o, § 8o da lei no 6.830/80 e o art. 203 do CTN. Decisão mantida. Recurso improvido.